Tribunal: TJSP
Processo: 1043914-33.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de não conhecimento – A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
TARIFAS – Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
SEGURO – Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Reconhecimento da nulidade do título de capitalização, firmado entre as partes, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos – no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro prestamista e do título de capitalização – , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença.
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E POSSE – Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do contrato bancário objeto da ação – no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro prestamista e do título de capitalização – , de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado requerida pela parte autora.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002
Registro: 2020.0000318004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043914-33.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HEYDER
ALVARES MESQUITA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO no 35597
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Heyder Alvares Mesquita Andrade (Justiça Gratuita)
Apelado: Bv Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
PROCESSO Rejeição da preliminar de não conhecimento A
apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Lícita a exigência de juros
capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a
existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE Em contrato bancário, que não foi celebrado
sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de
pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o
reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
TARIFAS Lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, e não
configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato,
nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a
determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e
Bacen.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO Lícita
a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do
bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário
destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos
serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para
ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços
por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de
vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que
resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito
à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo
valor fixado pelo CMN e Bacen.
SEGURO Ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação
do seguro de proteção financeira à seguradora indicada pela
instituição financeira, visto que caracterizada a “venda casada”,
vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de
cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos
IV e XV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
3
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
E
TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO Reconhecimento da nulidade do título de
capitalização, firmado entre as partes, visto que caracterizada a
“venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque
configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art.
51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de
tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o
negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
INDÉBITO Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos no caso dos autos, apenas e tão somente do
seguro prestamista e do título de capitalização , de rigor, o
acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por valores
pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de
encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e até mesmo
a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora,
incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da
Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de
débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de
mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser
apurado em cumprimento de sentença.
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E
POSSE Limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do
contrato bancário objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão
somente do seguro prestamista e do título de capitalização , de
rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente,
rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito
relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de
inadimplentes e de manutenção de posse do bem financiado
requerida pela parte autora.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 116/121, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO
IMPROCEDENTE A AÇÃO, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa,
observado o que dispõem os §§ 2o e 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
Apelação da parte autora (fls. 123/131), sustentando: (a)
ilegalidade da capitalização de juros pelo sistema de amortização “Tabela Price”; (b)
ilicitude na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (c)
prática abusiva de venda casada na contratação da “cap. parc. Premiável” e do seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
4
prestamista; e (d) repetição do indébito com “correção monetária pelos índices da tabela do
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data da assinatura do contrato, acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês”.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta pela
parte apelada (fls. 134/152), pugnando, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso,
em razão da não observância do disposto no art. 1.010, II, do CPC/2015 e, no mérito, pela
manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o seu recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação
da parte autora.
A apelação oferecida satisfaz os requisitos do art. 1.010, do
CPC/2015, inclusive o do respectivo inciso II, visto que faz expressa referência à r.
sentença e os fundamentos de fato e razões de direito são pertinentes ao ali decidido.
Ademais, a mera repetição, em sede de apelação, dos
argumentos apresentados na inicial, não implica o não conhecimento do recurso, se suas
razões forem pertinentes ao que foi decidido na sentença recorrida.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ constante do julgado
extraído do respectivo site, para caso análogo, cuja ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC. MESMOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA
CONTESTAÇÃO. 1. A reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela
reforma da sentença. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido” (STJ-4a Turma, REsp
742027/PR, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 13/09/2005, DJ 26.09.2005 p. 402, o
destaque não consta do original).
3. A apelação da parte autora, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão somente, as
deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e
1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas à ilegalidade da capitalização de juros pelo
sistema de amortização “Tabela Price”, ilicitude na cobrança das tarifas de cadastro,
avaliação do bem e registro de contrato, prática abusiva de venda casada na contratação da
“cap. parc. Premiável” e do seguro prestamista, além de questões reflexas relativas a essa
questão.
As deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas por
recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg. Tribunal, visto que
com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença recorrida,
não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
5
Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser total
ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do recurso só
atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a
decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do recurso não foi
conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque
sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões,
de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença
recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a
tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado não consta do
original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao
tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada pelo apelante
em suas razões de recurso. Recurso ordinário por excelência, a apelação tem o maior
âmbito de devolutividade dentre os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á
correção dos errores in iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e reexame
de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como
consequências: a) limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de
reformar para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013,
o destaque sublinhado não consta do original).
4. A relação contratual entre as partes está subordinada ao
CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de
rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe
as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
6
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
5. Admissível a revisão de contratos bancários quitados ou
novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda
que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar obrigações
nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS, rel. Min. Castro Filho, v.u., j.
20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do Eg. STJ); (b) “É possível a revisão
judicial dos contratos, ainda que quitados ou novados. Agravo improvido”. (AgRg nos
EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel. Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d)
“Direito Civil e Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor.
Execução. Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação negocial
que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do processo para
reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando justificativa legal,
obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp
552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme
site do Eg. STJ).
6. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de crédito
contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs 1.925/99,
2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos bancários de
mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios, capitalização de juros e demais
encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A Medida
Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei no 10.931, de
02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de crédito bancário.”
(“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item no 187, o destaque não
consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida Provisória no 2.160-25, de
23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931, de 02.08.2004, introduziu a Cédula
de Crédito Bancário, constituindo mais um título de crédito contratual, a par dos já
existentes. Tem o caráter de título e crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente
a primeira qualidade.” (“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c)
dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da
taxa de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário Operação de
Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano, prevista no
Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j.
21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do original); (c.2) “ (...)no tocante à
comissão de permanência, aplica-se à cédula de crédito bancário a jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
7
firme desta Corte relativa ao mútuo bancário comum” (STJ 3a T, REsp 647580/RS,
rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não
consta do original); (c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ - Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no
entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no caso dos autos.
In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos termos do artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 07/12/2007, o destaque não consta do original); e (c.4) “A capitalização dos
juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a
autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de
crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes
do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN.
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. Ressalte-se,
ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS, Rel. Min. ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no sentido de que a referida
Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do Código Civil, face à sua
especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a capitalização mensal dos juros na
cédula de crédito bancário firmada pelas partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, data da publicação: 14/12/2010, o destaque não consta do original).
7. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros remuneratórios, à
legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção financeira, das despesas e tarifas
bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem, comissão do correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de
permanência, no que concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP
n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto à necessidade de expressa previsão contratual para a
cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade, adota-se a mais recente
orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do REsp 1388972 SC, em
08.02.2017, relatado pelo Min. Marco Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do
CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
que se reproduz: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
- ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
8
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA
BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de
juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa
pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da
premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo
capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de
matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera
recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não exibidos,
verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora
insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada
a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como
verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual
seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento,
em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula
322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5
Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a
quo. (...) “Portanto, inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz
respeito, tão somente, aos juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou
seja, sobre aqueles recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital
emprestado. Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é pela
circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será automaticamente devida pelo
tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades.”(o destaque não consta do
original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger
os contratos celebrados sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação : (a) ementa:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles
passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
9
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento
pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame no REsp. 973.827-
RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00 mais R$ 96,02 do IOF),
com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de 45,25664% expressamente
consignadas no contrato (conforme consta do acórdão recorrido). O pagamento foi
acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato incontroverso afirmado na inicial e na
contestação), estabelecidas no contrato no valor de R$ 331,83, o que indica que o
método de amortização adotado foi a Tabela Price, cuja característica é,
precisamente, possibilitar o pagamento de prestações iguais de amortização e juros,
ficando quitada a dívida com o pagamento da última prestação. O esquema abaixo
simula a evolução das prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...)
Verifica-se, do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do primeiro
mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de R$ 223,60. Como a
prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi amortizada na dívida, resultando em
saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o mês, sobre o capital (saldo devedor do mês
anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo
amortizado o valor de R$ 111,71. Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e,
assim, sucessivamente, o valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização
aumentando, até que, na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização,
perfazendo a prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A
capitalização de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros remuneratórios
sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações não
pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de longa duração, em que as
prestações são contratualmente sujeitas a índice de correção diferente do índice
adotado para a correção monetária do saldo devedor, como é o caso dos contratos de
financiamento habitacional celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação,
é frequente a situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do
contrato, de ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me
parece, data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método amplamente
adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial, substituindo-a por fórmula
desconhecida, insatisfatória, conforme reconhecido pelos esforçados autores que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
10
conceberam, em nome de interpretação meramente literal e assistemática da Lei de
Usura. (...)” (STJ-2a Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti,
v.u., j. 08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382/STJ).
“Nos
contratos
bancários,
na
impossibilidade
de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou
pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor. (Súmula 530/STJ)
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de
ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se
no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530 RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos
de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito Rural, Industrial,
Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas de crédito, os que se
incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito
a crédito consignado”, cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de
mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II -
JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão
recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/05/2010, DJe
19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, conforme site do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
11
STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(Súmula 566/STJ)
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e
de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é
válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse
sentido,
a
orientação
do
julgado
conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os efeitos
do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança das referidas tarifas nestes
contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA
PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.
FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios
(enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2. Tratando-se de relação de consumo ou de
contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do
erro (Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho
Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços
bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo
CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à
cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não
intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a
cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a
norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início da
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 6. A
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não
foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos
que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos
posteriores a 30.4.2008. 7. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida,
portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos
de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8. Permanece
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
12
"realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo
ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010,
com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2a Tese: Com a vigência
da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3a Tese: Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o
aos mesmos encargos contratuais. 11 . Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (2a Seção, REsp 1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013,
o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data do
contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ:
“RECLAMAÇÃO.
RESOLUÇÃO
N.
12/2009-STJ.
TARIFAS
BANCÁRIAS.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do
julgamento de recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de
Processo Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da observância
da legislação, notadamente as resoluções das autoridades monetárias vigentes à época
de cada contrato questionado. Deve-se verificar a data do contrato bancário; a
legislação de regência do pacto, as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de
mercado. 3. Se assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN
2.303/1996. Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os
serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente pactuadas,
ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma fundamentada em parâmetros
do mesmo segmento de mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
13
se pela Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN
3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários
definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de
tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança
por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de
24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo acórdão reclamado, julgou em
conjunto diversos processos, contra diferentes instituições financeiras, sem considerar a
data em que assinado cada contrato, sem levar em conta os termos dos contratos, os valores
cobrados em cada caso e sem sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e
nem esclarecer porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço
de terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa
contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente
prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser
invalidada em caso de "abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da
invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não
bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado."7. Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja
proferida, com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima sumariadas -
acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na inicial. Deve,
necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a resolução de regência, as
tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus respectivos valores, em
comparação com os cobrados pelas instituições financeiras congêneres, no mesmo
seguimento de mercado (financiamento de veículos), para cada tipo de serviço. 8.
Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl 14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
26/03/2014, o destaque não consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços de
terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente bancário,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e
orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz: (a) a ementa: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
14
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b)
parte do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto. Relembre-
se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as seguintes: (a) serviço
prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b) registro do contrato/gravame:
R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado: R$ 195,00. A cobrança pelos serviços
prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário. Como o
contrato foi celebrado antes de 25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a
cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente
no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10
do valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo registro do
contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois documento de fl. 24,
juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de
trânsito, passando a constar no documento do veículo. Assim, à míngua de
controvérsia acerca da abusividade do valor cobrado, é de se manter a validade dessa
cobrança. Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo
de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível,
portanto, a cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de proteção
financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as mais recentes
teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp 1.639.259/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões: “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
Quanto à comissão de permanência, além das Súmulas do Eg.
STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações dos julgados extraídos
do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados anteriormente à vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
15
Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a) Súmula 30/STJ: “A comissão de
permanência e a correção monetária são inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c)
Súmula 296/STJ: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula
472/STJ: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e) “DIREITO
COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES.
DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os
partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No
que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento
da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato,
ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor
da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos
encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado
nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil
brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e
parcialmente provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os efeitos do art.
543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi considerada válida,
vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta do original); (f) “EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS
MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da comissão de permanência em caso de
inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios
ou correção monetária e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa
contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07)
Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos EDcl nos EREsp
833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009, conforme site do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
16
Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz respeito aos encargos exigíveis em contrato
de empréstimo bancário tomado por pessoa física. As razões do recurso especial atacam o
acórdão proferido pelo tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca superiores àquela
contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a multa contratual; daí ser
impossível a sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual, sob pena
de incorrer em bis in idem. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe
provimento para declarar que, a partir do vencimento, o devedor responderá
exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendidos os juros
remuneratórios à taxa média de mercado, nunca superiores àquela contratada para o
empréstimo + juros de mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari
Pargendler, data da publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “
RECURSO
ESPECIAL
-
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO - NÃO OCORRÊNCIA ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ - COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA
COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
REMUNERATÓRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca
o recorrente a reforma do v. acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação
jurisdicional, tendo em vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz,
em síntese, que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto,
devida até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer, ainda,
o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece prosperar, em
parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de permanência, é assente, nesta
Corte, que os encargos contratuais previstos para o período de inadimplência são
devidos até o efetivo adimplemento da dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual
ação de execução. Nesse sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros,
capitalização, comissão de permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a)
ao mútuo bancário, em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é
autorizada a capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é
possível a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e provido, em
parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator Ministro Antônio de Pádua
Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo, amparado no artigo 557, § 1o-A, do
CPC, dá-se parcial provimento ao recurso especial para determinar que a comissão de
permanência seja devida até o efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada
com encargos da mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se.
Intimem-se.” (REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação:
20/04/2009, o destaque não consta do original).
8. Caracterizada a cobrança abusiva, de rigor, a compensação
do indébito, no valor equivalente, em montante a ser apurado em liquidação, e até mesmo a
repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
17
“Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de
crédito em conta-corrente, não se exige prova do erro” (Súmula 322/STJ).
“Admite-se
a
compensação/repetição
do
indébito,
independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com
o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor.
Precedentes” (STJ-3a Turma, AgRg no REsp 876620/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
01/03/2007, DJ 19.03.2007 p. 350, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta do
original).
“No tocante à repetição de indébito, é apenas conseqüência
lógica do reconhecimento da abusividade de encargos contratuais, como por exemplo, no
caso específico, a capitalização mensal de juros. Nada mais é, portanto, do que a devolução
de saldo em favor do autor (ora recorrido) daquilo que pagou a mais, se houver. O direito
à devolução depende da apuração de valores a devolver, sendo certo, por isso mesmo
que, negá-lo, em atenção a uma formalidade, é desarrazoado, porque obrigará o
eventual credor a propor uma nova demanda, causando prejuízos a ambas as partes
envolvidas.” (STJ-4a Turma, AgRg no REsp 677023/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves,
v.u., j. 29/11/2005, DJ 19.12.2005 p. 427, conforme site do Eg. STJ, o destaque não consta
do original).
9. Sobre o indébito incide: (a) correção monetária calculada
com emprego da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, que adota os índices de
atualização para débitos judiciais, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores, a partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ); (b) juros de mora a partir da
citação (CPC/2015, art. 240), na taxa legal de 1% ao mês (CC/2002, art. 406; CTN, art.
161, § 1o); e (c) descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato
bancários objeto da ação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) “Civil. Agravo no recurso especial. Ação de cobrança. Valores
indevidamente descontados de conta-corrente, pelo banco. Índices a serem aplicados na
restituição. Impossibilidade de aplicação das mesmas taxas de inadimplência exigidas pelo
banco na contratação do cheque especial. Precedente da 2a Seção. Danos morais não
configurados. Súmula no 7/STJ. - A 2a Seção do STJ firmou entendimento, com minha
ressalva pessoal, no sentido de que o banco não pode ser compelido a devolver ao
consumidor valores indevidamente retirados de conta-corrente com base nos mesmos
índices aplicáveis à utilização do cheque especial. - Não é possível o reexame de fatos e
provas em recurso especial. - Não se conhece de recurso especial quando o acórdão está em
consonância com a jurisprudência pacífica do STJ. Agravo não provido.” (STJ-3a Turma,
AgRg no REsp 704224/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 05/03/2009, DJe
20/03/2009, o destaque não consta do original); (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE. INDENIZAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Consoante entendimento desta Corte, incide apenas juros legais e correção monetária
na atualização de débito decorrente de indenização por descontos indevidos em conta
corrente, não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela instituição financeira nos
contratos de mútuo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no
REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
18
destaque não consta do original).
9.1. Quanto a correção monetária, adota-se a orientação de
que: (a) a correção monetária não constitui um “plus”, mas apenas a recomposição do valor
da moeda corroído pela inflação, razão pela qual independe de pedido expresso, bem como
da comprovação de culpa, visto que decorre de lei; (b) a incidência a partir da data do
pagamento do indébito, uma vez que o afastamento da incidência de correção monetária a
partir dessa data enseja enriquecimento sem causa do devedor, sendo certo que isto não
ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81, visto que, nos termos: (b.1) da Súmula
43/STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo
prejuízo”e (b.2) da Súmula 162/STJ: “Na repetição de indébito tributário, a correção
monetária incide a partir do pagamento indevido”; e (c) a correção monetária deve ser
calculada com emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a
jurisprudência predominante do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário
Oficial do Estado do Poder Judiciário.
Neste sentido, a orientação da nota de Theotonio Negrão:
“Natureza da correção monetária: “A correção monetária não constituiu parcela que se
agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo do mesmo.
Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do valor monetário aviltado pela
inflação. Quem recebe com correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe
é devido, em foram atualizada” (JTA 109/372)”. ("Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, 41a ed., 2009, Saraiva, p. 2210, parte da nota “4”, ao art. 1o, da LF
6.899/81).
A correção monetária deve ser calculada com emprego dos
índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária dos Débitos Judiciais elaborada de acordo com a jurisprudência predominante
do Eg. Tribunal de Justiça, publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado do Poder
Judiciário.
Os índices empregados pela referida Tabela são os aplicáveis
no caso em questão, visto que são os índices oficiais que refletem a real inflação existente e
os débitos decorrentes de títulos judiciais exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência predominante. Observa-se que,
quanto aos índices de atualização monetária, a referida Tabela prevê o emprego dos
seguintes: (a) Out/64 a fev/86: ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN "pro-rata"; (d) Fev/89: 42,72% (conforme STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89:
10,14% (conforme STJ, índice de fev/89); (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE (de mar/89 a
fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-
r do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante: INPC do IBGE (de jul/95 em
diante).
9.2. Na repetição de indébito, os juros de mora incidem na
taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação
(CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
19
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
10. Quanto à configuração da mora, legalidade da inscrição
em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do mutuário na posse
do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1) no julgamento do REsp
1.061.530 RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi, efetivado nos termos do art. 543-C, do
CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas
de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por
cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que concerne a essas questões
consolidou o entendimento de que: “ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA
MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a
mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem
mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes
ao
período
de
inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção
da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em
questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança
indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou
STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor
em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que
for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção. (...) II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO
(REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio
de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o
consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se
admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à
efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg.
STJ, o destaque não consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp 1.639.320/SP, em
12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art.
1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos
repetitivos, no que concerne a essas questões consolidou o entendimento de que: “(...) 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
20
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado (cf. site do Eg. STJ, o destaque não
consta do original); e (b) da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
MORA.
COBRANÇA
DE
ENCARGOS ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos durante o
período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e, por
conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor em cadastros de proteção
ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ 4a T., AgRg no REsp 915829/RS,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta
do original).
11. Na espécie, as partes celebraram “Cédula de Crédito
Bancário CP/CDC”, que não foi celebrada sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
em 19.06.2017, com valor total do crédito de R$14.266,98, a ser pago em 36 parcelas
mensais fixas de R$548,36, com taxa de juros remuneratórios de 1,85% ao mês e 24,54%
ao ano (fls. 26, cf. quadro “5 CET”).
Verifica-se, assim, que existe no contrato de empréstimo
pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual, porque a taxa de juros remuneratórios anual é superior ao duodécuplo da mensal
avençada.
No que interessa ao julgamento do presente recurso, verifica-
se que foi pactuado, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, o pagamento de:
(a) seguro prestamista (R$979,00), não havendo ressalva quanto à possibilidade de
contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, diversa daquela indicada pela
instituição financeira; (b) registro de contrato (R$120,29); (c) avaliação do bem
(R$435,00); e (d) “Cap Parc Premiável (R$140,15) (fls. 26, cf. quadro “5 CET”).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que: (a) a própria parte autora juntou documento probatório do
serviço relativo ao registro de contrato, consistente no “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” (fls. 29); e (b) a instituição financeira juntou documento
comprovando a prestação do serviço relativos à tarifa de avaliação do bem, consistente no
“laudo de vistoria” (fls. 101).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a própria parte autora juntou documento probatório do
serviço relativo ao registro de contrato, consistente no “Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo” (fls. 29), bem como documento que comprova a prestação do
serviço relativo à tarifa de avaliação do bem, consistente no “termo de avaliação de
veículo” (fls. 71/73).
Reconhece-se a nulidade do título de capitalização, no valor
de R$140,15 (fls. 26), firmado entre as partes, visto que caracterizada a “venda casada”,
vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou práticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
21
abusivas, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a
contratação de tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o negócio
jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
É abusiva a cobrança da quantia relativa ao encargo
denominado nos autos de “Cap Parc Premiável”, em razão da falha no dever de
informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança.
Isso porque a cédula de crédito bancário firmada entre as
partes tinha como finalidade o financiamento de veículo, cujo objeto difere frontalmente ao
de uma contratação de título de capitalização, por não se encontrar entre eles nenhum
vínculo ou similitude.
Esse encargo, na verdade, não se refere a uma simples tarifa,
mas sim a verdadeira venda casada de título de capitalização.
A venda casada, no caso, evidencia-se pelo fato de a
capitalização ser totalmente autônoma e independente da cédula de crédito bancário em
análise, além de evidenciar que a conclusão do negócio condicionou a parte autora a
adquirir outro produto, incidindo, desse modo, na vedação prevista no artigo 39, inciso I,
do CDC.
Assim, resta evidente que a parte autora não pretendia a
contratação de “Cap Parc Premiável”, no valor de R$140,15 (fls. 26), sendo, de rigor,
reconhecer a ilicitude da cobrança.
No mesmo sentido, a orientação: (a) para caso análogo, mas
com inteira aplicação à espécie, do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: “Demanda declaratória de nulidade de contratos de adesão a planos
de previdência privada e de empréstimos, com pedidos cumulados de indenização de danos
morais, lastreada em omissão de informações na fase pré-contratual, e de repetição de
indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte. Venda casada dos
planos de adesão a previdência privada configurada. Incidência do disposto nos arts.
39, I e 51, IV, da Lei 8.078/90. Elementos dos autos que revelam que um dos
empréstimos foi contratado para pagamento de valores concernentes ao plano de
previdência privada, o que torna necessária sua anulação. É cabível a devolução
singela dos valores indevidamente cobrados da autora. Dano extrapatrimonial não
configurado. Recurso provido em parte, com observação e determinação. (...) “Não há
prova da regular contratação pela autora de nenhum dos dois seguros de vida. O
único documento referente a tais contratações é a solicitação juntada pela autora a fls. 51, a
qual não contempla a data da efetiva contratação. Além disso, em tal documento não há
informações sobre o produto contratado e valores da indenização securitária e nem sobre o
valor do prêmio que a autora deveria quitar. Não se sabe sequer qual o produto foi
disponibilizado à autora. As condições gerais juntadas pelo réu a fls. 140/161 revelam que
se trata de plano de previdência PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre), mas o
documento a fls. 51 indica o intento de contratação de “seguro de vida-solicitação do
segurado”. Não bastasse isso, o fato dos valores concernentes ao primeiro contrato
impugnado terem sido debitados na mesma data em que concedido o primeiro
empréstimo (fevereiro de 2012 cf. fls. 48/49) revela que houve mesmo venda casada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
22
Não é crível, para dizer o mínimo, que alguém que está precisando de dinheiro, a
ponto de tomar empréstimo em instituição financeira, resolva gastar dinheiro
simultaneamente para celebrar contrato de seguro de vida ou plano de previdência
privada (cf. fls. 49). E a sanção é a nulidade da contratação do seguro de vida/plano de
previdência privada, contratado juntamente com a cédula de crédito bancário no
005.504.266 fls. 34/46, na forma da Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV.
(...)””(22a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Campos Mello, j. 03/07/2014, o destaque
não consta do original); (b) do julgado do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais extraído
do respectivo site: “”RELAÇÃO DE CONSUMO VENDA CASADA ART. 39, INC. I,
CDC PROVA EFEITOS JURO DE MORA PERCENTUAL LEGAL ART. 406,
CÓDIGO CIVIL/2002 INTERPRETAÇÃO. Comprovada a venda casada, isto é, a
imposição da aquisição de produto ou serviço, como condição para celebração do
negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor, é de se reconhecer a
nulidade da avença e, consequentemente do direito do consumidor à restituição dos
valores indevidamente pagos. Após a entrada em vigor do atual Código Civil,
10.01.2003, o percentual dos juros de mora é de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do
Código Civil de 2002, c/c art. 161, § 1o, do CTN.” (TJ/MG - 15a Câmara Civil, Apelação
Cível no 1.0145.05.220718-3/001, rel. Des. Mota e Silva, v.u., j. 09.08.2007, o destaque
não consta do original); (c) de Leonardo de Medeiros Garcia “O fornecedor não pode
vincular seu produto ou serviço a outro. É o que comumente chamamos 'venda casada' ou
'operação casada'. Assim, é vedado, por exemplo, o fornecedor condicionar a abertura
de conta corrente com a contratação de seguro de vida ou de seguro de residência. Os
objetos são completamente distintos, não havendo razão para condicioná-los na
contratação” (“Direito do Consumidor Código Comentado e Jurisprudência”, 4a ed.,
Impetus, 2008, RJ, p. 220, o destaque não consta do original) e (d) Cláudia Lima Marques,
Antonio Herman V Benjamin e Bruno Miragem em Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor: “Venda casada: Tanto o CDC como a lei Antitruste proíbem que o fornecedor
se prevaleça de sua superioridade econômica ou técnica para determinar condições
negociais desfavoráveis ao consumidor. Assim, proíbe o art. 39, em seu inciso I, a
prática da chamada venda “casada”, que significa condicionar o fornecimento de
produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. O inciso ainda
proíbe condicionar o fornecimento, sem justa causa, a limites quantitativos”
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor” 3a edição revista, ampliada e
atualizada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.763).
Observa-se que o contrato foi assinado na vigência da
Resolução CMN 3954/11, de 24.02.2011.
12. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso dos
autos, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual
superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
(b) em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide
do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-
fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
23
(c) lícita a cobrança da tarifa de cadastro, visto que
expressamente pactuada, em época em que tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada extraída pela
instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com
desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado
pelo CMN e Bacen;
(d) lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma
vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável
para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de
serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem
exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato,
nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo
valor fixado pelo CMN e Bacen;
(e) ilícita a cláusula contratual que vinculou a contratação do
seguro de proteção financeira à seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque
configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e
XV, do CDC;
(f) a nulidade do título de capitalização, firmado entre as
partes, visto que caracterizada a “venda casada”, vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula,
porque configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art. 51, caput e
incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de tais serviços como requisito para
concessão de empréstimo, o negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor e,
consequentemente, a obrigação da parte ré de restituir o indébito;
(g) caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos
exigidos no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro prestamista e do título de
capitalização , de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tais
exigências e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da
cobrança abusiva por ilicitude de encargos exigidos, de forma simples e não em dobro, e
até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o
indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça,
para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora
a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de
sentença; e
(h) limitada a cobrança abusiva a encargos acessórios do
contrato bancário objeto da ação no caso dos autos, apenas e tão somente do seguro
prestamista e do título de capitalização , de rigor, reconhecer a configuração da mora e,
consequentemente, rejeitar os pedidos de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo
ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de manutenção de
posse do bem financiado requerida pela parte autora (fls. 18, itens “III” e “V”).
Disto decorre que houve excesso de cobrança, impondo-se o
acolhimento do pedido de revisão e de compensação/repetição de indébito relativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
24
aos encargos, com relação aos quais a ilicitude de cobrança foi reconhecida no caso dos
autos, apenas e tão somente do seguro prestamista e do título de capitalização , e, em
consequência, a reforma da r. sentença, para julgar procedente, em parte, a ação, nos
termos do julgado.
13. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência
recíproca e parcial da parte autora, em maior proporção que a parte ré, visto que esta restou
vencida, em parte, somente na questão da cobrança do seguro prestamista e do título de
capitalização.
Em razão do provimento, em parte, do recurso da parte
autora:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-se o
rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pela parte autora, e
de 30%, a ser arcado pela parte ré;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015,
considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da
sucumbência recíproca e parcial, em menor proporção, condena-se a parte ré ao
pagamento de verba honorária fixada em R$ 800,00, com incidência de correção a partir
deste julgamento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o
patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da
causa;
(c) embora reconhecida a sucumbência recíproca e parcial da
parte autora, em maior proporção, como a parte ré não se insurgiu contra a deliberação da r.
sentença, relativa à sucumbência, e apenas a parte autora ofereceu apelação, incabível a
majoração da verba honorária arbitrada em favor do patrono da parte ré, sob pena de
afronta aos princípios da non reformatio in pejus e tantum devolutum quantum appellatum;
(d) descabida a compensação da verba honorária por expressa
vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015;
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser
beneficiária da gratuidade da justiça; e
(f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do
CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal,
visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária
sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não
conhecido ou desprovido.
Nesse sentido, no tocante as alíneas “f” supra, a orientação
do Eg. STJ: “A majoração da verba honorária sucumbencial recursal prevista no art.
85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-33.2019.8.26.0002 -Voto no
25
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição
n. 129: Dos Honorários Advocatícios II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta
do original).
14. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r.
sentença, para: (a) determinar a revisão do contrato objeto da ação e condenar a parte ré na
compensação/repetição de indébito relativamente aos encargos, com relação aos quais a
ilicitude de cobrança foi reconhecida, nos termos do ora julgado; e (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento, em
parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator